Tribunal: STF
Processo: MS 39433
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Emerenciano, Baggio e Associados - Advogados formalizou mandado de segurança contra ato em que a ministra Rosa Weber, nos autos do ARE 1.454.185, determinou a “devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Segundo narra, foi proferida decisão no ARE 1.454.185 que, “por desafiar a interpretação de artigos constitucionais semelhantes aos questionados em outro processo, foi, equivocadamente, afetado, por decisão da DD. Autoridade Coatora ao Tema em Repetitivo nº 1255 que claramente trata de tema diverso que ainda aguarda decisão dessa E.Corte”. Relata que foram opostos embargos de declaração com requerimento expresso de conhecimento “por outra forma”, se fosse o caso, em atenção ao princípio da fungibilidade.



    Frisa que, sem pronunciamento sobre os aclaratórios, o processo foi remetido para o tribunal de origem e a petição dos embargos de declaração, devolvidos, via Correios, ao advogado subscritor da petição.



    Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 267 do Supremo e ofensa à competência exclusiva desta Corte para apreciar e julgar os embargos de declaração opostos em face da decisão impugnada.



    Ressalta que o ato de remessa do processo para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sem a devida apreciação dos embargos de declaração, ofende direito liquido e certo da impetrante de ver seu recurso apreciado por esta Corte e viola preceitos fundamentais — devido processo legal e ampla defesa.



    Requer, ao fim:



    40. A concessão da medida liminar, determinando o retorno dos autos a este Egrégio Supremo Tribunal Federal, para que seja reinserido no sistema eletrônico desse E.Tribunal e adequadamente sejam apreciados os Embargos de Declaração interposto pela Impetrante, esgotando-se todas as vias recursais internas cabíveis neste Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    43. Ao final, a concessão da segurança, declarando a nulidade do ato coator, com a devida determinação para que os Embargos de Declaração tramitem regulamente no sistema eletrônico dessa E.Corte e nele permaneça até o exaurimento de todas as vias recursais internas e que sejam regularmente apreciados pelos Ministros, Turmas e demais órgãos na forma prevista em seu Regimento Interno;



    44. Os demais consectários legais típicos dessa ação mandamental



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não caber mandado de segurança contra suas próprias decisões judiciais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia evidentes. Ilustra esse posicionamento o MS 36.191 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de maio de 2020, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO ATO COATOR. MANDAMUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, salvo situações excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia patentes, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes. 



    2. Em igual sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. Precedentes. 



    3. In casu, o writ foi manejado, sem a apresentação do inteiro teor do decisium apontado como coator, contra decisium do Ministro Presidente desta Suprema Corte, que reiterando jurisprudência consolidada da Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora agravante, nos autos do ARE 1.142.071/SP. 



    4. Consectariamente, primeiro, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. Segundo, a ausência da cópia do decisium apontado como coator fulmina o cabimento do mandamus proposto, mercê da firme jurisprudência desta Suprema Corte, a qual aduz que se trata de elemento indispensável à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    Na mesma linha de entendimento, MS 38.164 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 10 de fevereiro de 2022; e MS 37.851 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de julho de 2021.



    Ademais, não há falar em teratologia no pronunciamento objeto deste mandamus, pois a autoridade apontada como coatora limitou-se a aplicar a sistemática de repercussão geral, ao caso, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, não é passível de ser impugnado mediante a interposição de recurso. Ilustra esse entendimento o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



     II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.



      III – Não cabe recurso contra a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 37.851 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de julho de 2021 - grifei)



    Vejam-se, ainda, o MS 33.459 AgR e o MS 37.851-ED.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente